Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-60.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. ART. 226 DO CPP. FORMALIDADES DO RECONHECIMENTO ATENDIDAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MAJORANTE MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação imposta na sentença quando a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca estão demonstradas por meio da prova oral e por outras provas carreadas aos autos.

2. O procedimento de reconhecimento por fotografia na fase inquisitiva foi sucedido pelo reconhecimento pessoal e obedeceu às formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal. Além disso, foi confirmado em juízo inequivocamente por uma das vítimas e corroborado pelo acervo probatório.

3. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório coligido aos autos.

4. A fundamentação utilizada na sentença para a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime descreveu a conduta do apelante, com elementos concretos próprios do delito de roubo. Por essa razão, a reprovabilidade da conduta não suplantou a descrita no tipo, devendo as circunstâncias serem consideradas neutras.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.